Tribunal: TJDFT
Processo: 0730510-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DA DEVEDORA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de penhora de 10% dos proventos líquidos da executada até o limite da dívida.
2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. In casu, a remuneração percebida pela agravante não tem a expressividade necessária para abrandar a Lei e excepcionar a incidência de penhora, motivo pelo qual a constrição salarial não pode ser admitida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.